Tribunal: TJDFT
Processo: 0708472-18.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE E FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REINCIDÊNCIA EM CRIME PATRIMONIAL. RELEVANTE GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para o reconhecimento da aplicação do Princípio da insignificância importante a verificação das circunstâncias específicas do caso concreto, bem como a reprovabilidade do comportamento do acusado, conforme jurisprudência do STF. 2. 2. Não deve ser reconhecida a atipicidade material nos casos de reiteração de infrações penais, de modo que a conduta se mostra altamente reprovável e não se reveste de compatibilidade com a aplicação do Princípio da insignificância, servindo apenas como um incentivo à prática de pequenos delitos.

3. Recurso conhecido e desprovido.